Tribunal: STF
Processo: Rcl 56926
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Sindicato dos Servidores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia - SINJUR, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, nos autos do Processo nº 0004018-92.2011.8.22.0001.



    Na origem, trata-se de ação movida com o objeto de pleitear a revisão geral anual de 4,5%, concedida aos servidores públicos do Poder Executivo do Estado de Rondônia, por meio da Lei Estadual nº 2.266/10, para os servidores do Poder Judiciário.



    Na petição inicial, o reclamante alega que o Tribunal reclamado aplicou indevidamente o Tema 624 da repercussão geral ao caso (eDOC 1, p. 4).



    Sustenta que a controvérsia apresentada ao julgamento do ARE n. 701511, resultando no TEMA 624/STF, examinou a possibilidade de o Poder Judiciário determinar ao Chefe do Poder Executivo o envio de projeto de lei, para garantir o direito constitucional à revisão geral anual (eDOC 1, p. 4). 



    Em contrapartida, alega-se que, no caso concreto, o Chefe do Poder Executivo do Estado de Rondônia, munido de competência constitucional (art. 61, II, a, da CF), legislou para o fim de determinar a revisão geral anual, com fundamento no art. 37, X, da CF/88, preterindo, inconstitucionalmente, a categoria dos servidores do Poder Judiciário Rondoniense (eDOC 1, p. 5). 



    Com base nisso, requer-se a cassação da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, a fim de seja realizado novo juízo de admissibilidade do recurso.



    A autoridade coatora prestou informações (eDOC 14).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDOC 16).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “Reclamação. Reajuste concedido aos servidores públicos estaduais do Poder Executivo. Pleito de extensão aos servidores públicos estaduais do Poder Judiciário, sob o fundamento de que o percentual dizia respeito à revisão geral anual. Ação julgada improcedente. Apelação não provida. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 624 STF. Alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, por inaplicabilidade do Tema 624 e da Súmula 339 do STF à hipótese dos autos. Pretensão autoral de “condenação do réu ao reajuste de 4,5%, a título de diferença de revisão geral anual, com a imediata implantação na folha de pagamento de todos os servidores ativos e inativos do Poder Judiciário”, que esbarra na proibição do Tema 624 e no óbice da Súmula Vinculante 339 STF, reproduzido na Súmula Vinculante 37: Alegada usurpação da competência do STF não demonstrada. Correta a aplicação, pelo Reclamado, do Tema 624 e da Súmula 339 do STF à hipótese dos autos. Parecer pela improcedência da Reclamação” (eDOC 19 – ID: 27eb87f4, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento do feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    Na espécie, a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 624 da repercussão geral, sob o argumento de que a orientação seguida pelo Tribunal está de acordo com o precedente, ou seja, de que não compete ao Poder Judiciário determinar o envio do projeto de lei de revisão geral anual, conforme acórdão assim ementado:



    “Agravo em recurso extraordinário. Negativa de seguimento. Conformidade do acórdão recorrido ao Tema 624/STF. Alegação de inaplicabilidade do paradigma ao caso. Alegação refutada. Correta a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário manejado contra acórdão que está em conformidade com tese fixada em regime de recurso repetitivo. Desarrazoada a alegação de inaplicabilidade do tema ao caso concreto. Recurso não provido” (eDOC 6, p. 157)



    O acórdão objeto do recurso extraordinário, por sua vez, ressaltou a impossibilidade de o Poder Judiciário estender aumento para servidores públicos, com fundamento da Súmula 339, do STF, nos seguintes termos:



    “De início, registro que, de fato, assiste razão ao apelante quando aduz que o aumento concedido pela Lei n. 2.266/2010 consubstancia revisão geral anual e não aumento específico.



    (...)



    Entretanto, ainda que se trate de revisão geral anual, o benefício somente poderá ser estendido aos servidores do Poder Judiciário por meio de lei específica, conforme determina o próprio dispositivo constitucional. 



    Por essa razão, é vedado ao Poder Judiciário, ainda que com base no princípio da isonomia, conceder qualquer aumento aos servidores públicos. Nesse sentido é o teor da Súmula n. 339, do STF.



    (...)



    Nesse contexto, não há como pretender que o Judiciário estenda aos servidores substituídos o reajuste concedido aos servidores do executivo estadual, pois não lhe cabe conceder vantagens a servidores sob o fundamento de isonomia, visto que não possui função legislativa substitutiva” (eDOC 6, p. 17-20)



    Pois bem. 



    No julgamento do tema 624 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 843112, Rel. Min. Luiz Fux, assentou-se que o Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 624. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE CONCEDE INJUNÇÃO PARA QUE O CHEFE DO PODER EXECUTIVO ENVIE PROJETO DE LEI QUE PROMOVA A REVISÃO ANUAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. INVASÃO DO JUDICIÁRIO NA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INEXISTENCIA DE DEVER CONSTITUCIONAL DE RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA ANUAL DA REMUNERAÇÃO E SERVIDORES PÚBLICOS. PRECEDENTES. INAPLICABILIDADE DE SENTENÇA EXORTATIVA OU ADITIVA. ARTIGO 37, X, DA CRFB. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. A revisão geral anual, estabelecida pelo artigo 37, X, da CRFB, deve ser interpretada em conjunto com os demais dispositivos constitucionais e os julgados antecedentes desta Corte, tendo em vista o caráter controvertido do direito sub judice e o princípio da concordância prática. 2. A Constituição Federal não pretendeu impedir reduções indiretas à remuneração dos servidores públicos, dentre as quais aquela que decorre da desvinculação pari passu do índice inflacionário, consoante exegese prestigiada por esta Corte. O direito à reposição do valor real por perdas inflacionárias foi afastado por este Plenário ao interpretar e aplicar a garantia da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37, XV, da CRFB. Precedentes: ADI 2.075-MC, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 27/6/2003; e RE 201.026, Rel. Min. Ilmar Galvão, Primeira Turma, DJ de 6/9/1996. 3. A Constituição não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período, embora do artigo 37, X, da Constituição decorra o dever de pronunciamento fundamentado a respeito da impossibilidade de reposição da remuneração dos servidores públicos em dado ano, com demonstração técnica embasada em dados fáticos da conjuntura econômica. Precedente: RE 565.089, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 28/4/2020, Tema 19 da Repercussão Geral. 4. As sentenças aditivas, porquanto excepcionais, pressupõem a observância de algumas balizas, tais como (i) a solução esteja presente no sistema legislativo em vigor, ao menos em estado latente (ZAGREBELSKY, Gustavo. La giustizia costituzionale. vol. 41. Mulino, 1988. p. 158-159); (ii) a norma análoga se adeque ao direito previsto constitucionalmente; (iii) a norma constitucional possua densidade normativa tal que conceda inequivocamente determinado direito a seus destinatários (BRANDÃO, Rodrigo. O STF e o Dogma do Legislador Negativo. Direito, Estado e Sociedade, n. 44, p. 206, jan./jun. 2014); (iv) sejam observados “o critério da vontade hipotética do legislador e o critério da solução constitucionalmente obrigatória” (MEDEIROS, Rui. A decisão de inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade Católica, 1999, p. 501-505); (v) avalie-se os reflexos das sentenças normativas nas contas públicas, consoante a “observância da realidade histórica e dos resultados possíveis”, (PELICIOLI, Angela Cristina. A sentença normativa na jurisdição constitucional: o Supremo Tribunal Federal como legislador positivo. São Paulo: LRT, 2008. p. 223); (vi) a intervenção se legitime na natureza do direito constitucional, mormente quando em jogo os direitos materialmente fundamentais e demais condições de funcionamento da democracia (SOUSA FILHO, Ademar Borges. Sentenças Aditivas na Jurisdição Constitucional Brasileira. Belo Horizonte: Forum, 2016. p. 233). 5. In casu, o papel do Poder Judiciário na concretização do direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos não permite a colmatação da lacuna por decisão judicial, porquanto não se depreende do artigo 37, X, da CRFB um significado inequívoco para a expressão “revisão geral”, dotada de baixa densidade normativa. A reposição das perdas inflacionárias não pode ser considerada “constitucionalmente obrigatória”, embora inegavelmente se insira na moldura normativa do direito tutelado, que atribuiu ao servidor público o direito a ter sua remuneração anualmente revista. 6. A delimitação das condições da concessão do direito constiucional pressupõe uma considerável expertise técnica e financeira, a exemplo do eventual parcelamento e da necessidade de se compatibilizar a revisão com restrições orçamentárias, ajustes fiscais subsequentes e eventual compensação frente a outras formas de aumento. Precedente: ADI 2.726, Plenário, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 29/8/2003. 7. A revisão remuneratória dos servidores públicos pressupõe iniciativa do Poder Executivo. Precedentes: ADI 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 14/9/2007; e ADI 2.061, Rel. Min. Ilmar Galvão, Plenário, DJ de 29/6/2001. 8. A definição do índice cabe aos poderes políticos, em consonância com outras limitações constitucionais, máxime por prestigiar a expertise técnica desses poderes em gerir os cofres públicos e o funcionalismo estatal. As regras prudenciais e a relação entre as formas de aumento remuneratório revelam os elevados custos de erro da fixação do índice de revisão geral anual por quem não detém a expertise necessária (SUNSTEIN; VERMEULE. Interpretation and Institutions. Michigan Law Review, v. 101, p. 885, 2002. p. 38). 9. O princípio democrático impede a transferência do custo político ao Judiciário, porquanto o povo deposita nas urnas expectativas e responsabilidades, o que justifica a posterior prestação de contas dos poderes eleitos e impede que maiorias ocasionais furtem-se de obrigação imposta pelo constituinte. 10. A Lei federal 10.331/2001, assim como a Lei Complementar 592/2011 do Município do Leme, que regulamentam o artigo 37, X, da CRFB, estabelecendo condições e parâmetros para a revisão geral anual, não suprem a omissão, o que, consectariamente, revela sua insuficiência em tutelar a garantia constitucional que impõe manifestações anuais, não havendo que se cogitar de perda de objeto. 11. A omissão do Poder Executivo na apresentação de projeto de lei que preveja a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos configura mora que cabe ao Poder Judiciário declarar e determinar que se manifeste de forma fundamentada sobre a possibilidade de recomposição salarial ao funcionalismo. 13. In casu, o tribunal a quo, ao conceder a injunção “para determinar que o Prefeito do Município de Leme envie, no prazo máximo de trinta dias, projeto de lei que vise promover - a revisão anual dos vencimentos de todos os servidores públicos municipais”, exorbitou de suas competências constitucionais, imiscuindo-se em matéria de iniciativa do Poder Executivo, a quem cabe a autoadministração do funcionalismo público e a gestão de recursos orçamentários destinados a despesas de custeio com pessoal. 13. Recurso Extraordinário Provido para reformar o acórdão recorrido e, via de consequência, cassar a injunção concedida. Tese de repercussão geral: O Poder Judiciário não possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção” (RE 843112, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    Considerando-se que, no caso, o reclamante pretende que seja formulada proposta de revisão geral anual para o Poder Judiciário, tem-se que, de fato, o precedente foi aplicado corretamente no ponto.



    Dessa forma, verifico que a orientação seguida pela autoridade reclamada não destoa da correta aplicação do Tema 624 da repercussão geral. 



    Ainda que assim não fosse, segundo a Súmula nº 339, hoje convertida na Súmula Vinculante nº 37, “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    Nesse mesmo sentido, o tema 615 da repercussão geral, no qual o STF fixou a seguinte tese: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de  isonomia”. 



    Efetivamente, a vedação de concessão de aumentos pelo Poder Judiciário, na forma da Súmula Vinculante nº 37 e tema 615, configura argumento suficiente para se negar o direito à extensão pleiteada pelo reclamante, dado que a justificativa para tanto (preterição da categoria de servidores do judiciário em detrimento dos demais servidores do Estado) carrega, em si, fundamento sustentado no princípio da isonomia. 



    Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:



    “RECLAMAÇÃO – AGRAVO INTERNO – SERVIDOR PÚBLICO – INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM DE 16,26% – CONCESSÃO DE REAJUSTE, PELO PODER JUDICIÁRIO, COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – INADMISSIBILIDADE – RESERVA DE LEI E POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF – APLICABILIDADE AO CASO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 32672 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 07.10.2020)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 13,23%. ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Decisão reclamada que reconheceu o direito à revisão remuneratória de servidor público no montante de 13,23%, partindo da premissa de que, ao invés de instituir uma nova parcela remuneratória, a Lei nº 10.698/2003, tal como a Lei nº 10.697/2003, teve natureza de revisão da remuneração. 2. É defeso ao Poder Judiciário conceder, sem a devida previsão legal, reajuste remuneratório com fundamento no princípio da isonomia, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido” (Rcl 33490 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.04.2020)



    Logo, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal a quo e os paradigmas utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente